Tribunal: TJES
Processo: 5013760-29.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL - AGRAVO INTERNO
– JURIDICIDADE DA DECISÃO EXARADA EM SEDE DE HC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
In casu, apesar do destaque
assinalado
pela
douta
defesa
no sentido de que, pós impetração do HC,
a irresignação deduzida
em favor da paciente/agravante -

também
deduzida perante Corte Superior
- para fins de implementação de regime inicial de pena diverso do fechado, não fora conhecida pelo Colendo STJ, tratando-se
agora de sentença penal condenatória transitada em julgado, a hipótese de não conhecimento do HC subsiste tal qual fora afirmado na decisão monocrática proferida.

É que, repit
a-se
,
o
manejo do Habeas Corpus não se projeta como via adequada substitutiva de recurso próprio,
ou de ação de revisão criminal própria
.

2.
De se ressaltar, respeitosamente, e apenas por apreço ao debate,
que ao contrário do que fora afirmado pela Douta Procuradoria de Justiça, mesmo diante de flagrante impropriedade do manejo do HC, não seria o caso de reconhecimento de flagrante ilegalidade apontada.

Ao contrário do que fora afirmado pela Procuradoria de Justiça
, o juízo antecedente/sentenciante não reconheceu erro material para implementar a redução da pena da recorrente para patamar inferior a 04 anos.
Apenas destacou que,
quanto item 3.1 - FL. 117 DOS AUTOS ORIGINÁRIOS
,
afere-se a dosimetria de pena da ora recorrente
,
fixada no patamar de 06 anos e 08 meses de reclusão, e 01 ano e 01 mês de detenção.

3.
E
m razão do quantum da pena definitivamente aplicado; da reincidência; circunstâncias judiciais negativas,
necessidade de retribuição, ressocialização e aplicação do caráter pedagógico da pena, tudo em razão da gravidade concreta do delito, não revela flagrante ilegalidade
a implementação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, parágrafo 2º, b do CP.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013760-29.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DAYANY SOARES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL - AGRAVO INTERNO
– JURIDICIDADE DA DECISÃO EXARADA EM SEDE DE HC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
In casu, apesar do destaque
assinalado
pela
douta
defesa
no sentido de que, pós impetração do HC,
a irresignação deduzida
em favor da paciente/agravante -

também
deduzida perante Corte Superior
- para fins de implementação de regime inicial de pena diverso do fechado, não fora conhecida pelo Colendo STJ, tratando-se
agora de sentença penal condenatória transitada em julgado, a hipótese de não conhecimento do HC subsiste tal qual fora afirmado na decisão monocrática proferida.

É que, repit
a-se
,
o
manejo do Habeas Corpus não se projeta como via adequada substitutiva de recurso próprio,
ou de ação de revisão criminal própria
.

2.
De se ressaltar, respeitosamente, e apenas por apreço ao debate,
que ao contrário do que fora afirmado pela Douta Procuradoria de Justiça, mesmo diante de flagrante impropriedade do manejo do HC, não seria o caso de reconhecimento de flagrante ilegalidade apontada.

Ao contrário do que fora afirmado pela Procuradoria de Justiça
, o juízo antecedente/sentenciante não reconheceu erro material para implementar a redução da pena da recorrente para patamar inferior a 04 anos.
Apenas destacou que,
quanto item 3.1 - FL. 117 DOS AUTOS ORIGINÁRIOS
,
afere-se a dosimetria de pena da ora recorrente
,
fixada no patamar de 06 anos e 08 meses de reclusão, e 01 ano e 01 mês de detenção.

3.
E
m razão do quantum da pena definitivamente aplicado; da reincidência; circunstâncias judiciais negativas,
necessidade de retribuição, ressocialização e aplicação do caráter pedagógico da pena, tudo em razão da gravidade concreta do delito, não revela flagrante ilegalidade
a implementação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, parágrafo 2º, b do CP.

4. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por conhecer e negar provimento ao recurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, pedi retorno dos autos para analisar os autos à luz de considerações externadas pela digna defesa técnica do recorrente, mas direcionando as vênias necessárias entendo por bem manter meu voto.

Para relembrar destaco tratar-se de Agravo Interno interposto por

DAYANY SOARES DA SILVA
, manifestando inconformismo quanto aos termos de decisão monocrática que proferi em data pretérita.

O conteúdo da decisão teve o condão de nortear o não conhecimento de Habeas Corpus impetrado em favor da ora agravante, em face de ato coator praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES
,
que, nos autos da Ação Penal n. 0010538-09.2017.8.08.0014, impôs a condenação da paciente em razão da prática do delito de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, impondo o regime fechado como o inicial para fins de cumprimento de pena.

O HC não fora conhecido em razão d
a impossibilidade desta Corte se manifestar sobre matérias até então impugnadas perante Corte Superior, pela via recursal própria
, e pelo fato de que o referido remédio Constitucional não se projeta como substitutivo de recurso próprio, ou de ação própria.

Almeja-se, no presente recurso, o processamento do HC para que seja fixado regime diverso para início de cumprimento de pena.

Pois bem. Efetivei novamente o estudo dos autos e não vejo motivos para alteração da decisão objurgada, motivo pelo qual destaco o seu inteiro conteúdo para conhecimento de Vossas Excelências:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Tratam os autos de HABEAS CORPUS impetrado em favor de
DAYANY SOARES DA SILVA,
manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLATINA/ES
, que, nos autos da Ação Penal n.
0010538-09.2017.8.08.0014, impôs a condenação da paciente em razão da prática do delito de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, impondo o regime fechado como o inicial para fins de cumprimento de pena.

Almeja que seja fixado regime diverso para início de cumprimento de pena.

Eis o breve relatório.

Passo a decidir de forma unipessoal pelo fato de que o writ manifestamente inadmissível pode ser julgado monocraticamente, por aplicação analógica do art. 932, III, do CPC, consoante o disposto no art. 3º do CPP.

In casu, em que pese as respeitáveis alegações externadas na inicial, afere-se que a juridicidade da sentença prolatada fora objeto de apelo, de Recurso Especial (RESP 2100407) e Recurso Extraordinário, cuja admissibilidade ainda está sendo avaliada pelo Colendo STJ, em razão de recurso interposto pela paciente.

O manejo do Habeas Corpus não se projeta como via adequada substitutiva de recurso próprio, tampouco existe a possibilidade de que a competência de Corte Superior seja inobservada.

Por razões
NÃO CONHEÇO DO PEDIDO”
.

In casu, apesar do destaque
assinalado
pela
douta
defesa
no sentido de que, pós impetração do HC,
a irresignação deduzida
em favor da paciente/agravante
,
também
deduzida perante Corte Superior
- para fins de implementação de regime inicial de pena diverso do fechado, não fora conhecida pelo Colendo STJ, tratando-se
agora de sentença penal condenatória transitada em julgado, a hipótese de não conhecimento do HC subsiste tal qual fora afirmado na decisão monocrática proferida.

É que, repito,
o
manejo do Habeas Corpus não se projeta como via adequada substitutiva de recurso próprio,
ou de ação de revisão criminal própria
.

O Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, por força constitucional, uniformizar a jurisprudência e interpretar a lei federal de natureza infraconstitucional,
majoritariamente
também
entende pela inadmissibilidade de se impetrar HC como substitutivo de revisão criminal

De se ressaltar, respeitosamente, e apenas por apreço ao debate,
que ao contrário do que fora afirmado pela Douta Procuradoria de Justiça, mesmo diante de flagrante impropriedade do manejo do HC, não seria o caso de reconhecimento de flagrante ilegalidade apontada
.

Ao contrário do que fora afirmado pela Procuradoria de Justiça
, o juízo antecedente/sentenciante não reconheceu erro material para implementar a redução da pena da recorrente para patamar inferior a 04 anos.
Apenas destacou que,
quanto item 3.1 - FL. 117 DOS AUTOS ORIGINÁRIOS
,
afere-se a dosimetria de pena da ora recorrente
,
fixada no patamar de 06 anos e 08 meses de reclusão, e 01 ano e 01 mês de detenção.

Assim,
em razão do quantum da pena definitivamente aplicado;
da reincidência
; circunstâncias judiciais negativas,
necessidade de retribuição, ressocialização e aplicação do caráter pedagógico da pena, tudo em razão da gravidade concreta do delito, não
se revelou como flagrante
ilegalidade
a implementação do regime fechado
para fins de início cumprimento de pena
, nos termos do art. 33, parágrafo 2º, b do CP.

Por razões,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E MANTENHO INALTERADA A DECISÃO MONOCRÁTICA OUTRO PROFERIDA E É COMO ME MANIFESTO.

Desª. VANIA MASSAD CAMPOS - Acompanho o relator.
Des. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Acompanho o relator.